Tribunal: TJPA
Processo: 0801899-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801899-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALISSON GABRIEL DE HOLANDA SANTOS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXIBIÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo, deferida na ação originária.

II.

Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão da decretação indevida de segredo de justiça; (ii) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovação da mora; (iii) analisar se a ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original impede o deferimento da busca e apreensão; e (iv) examinar a existência de cláusula abusiva de capitalização diária de juros no contrato.

III.

Razões de decidir

3.

A decretação de segredo de justiça, ainda que eventualmente indevida, não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto ao direito de defesa, especialmente quando o agravante teve acesso aos autos, foi citado e apresentou defesa.

4.

A comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento pelo próprio destinatário, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

5.

A ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original não impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão quando há documentos suficientes que demonstrem a relação contratual e a inadimplência, especialmente em processos eletrônicos.

6.

A alegação de capitalização diária de juros não se sustenta quando inexistente previsão contratual expressa nesse sentido, afastando a alegada abusividade.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ALISSON GABRIEL DE HOLANDA SANTOS contra decisão monocrática que conheceu do recurso de agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a liminar de busca e apreensão deferida nos autos da ação originária (proc. nº 0801651-66.2025.8.14.0301).

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Anoto que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que o recurso se encontra em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à alegação de ausência de notificação extrajudicial válida para constituir o devedor em mora, tampouco assiste razão ao recorrente. Conforme se verifica dos autos originários, a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato e houve a juntada do respectivo aviso de recebimento, ainda que subscrito por terceiro. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA 1132, "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023). Dessa forma, restou comprovada a mora do devedor.

Quanto à alegada violação ao princípio da publicidade dos atos processuais, não assiste razão ao agravante. Ainda que, por hipótese, o segredo de justiça tenha sido atribuído de forma indevida, tal circunstância não lhe ocasionou prejuízo processual, considerando que foi regularmente citado e, inclusive, interpôs o presente agravo de instrumento para impugnar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Assim, não há falar em violação aos princípios constitucionais da publicidade e do contraditório, uma vez que não restou caracterizado cerceamento de defesa ou qualquer outra lesão ao devido processo legal.

Por fim, quanto à suposta abusividade da cláusula de capitalização diária dos juros, o argumento não prospera. Do exame do contrato acostado aos autos, não se constata previsão de capitalização diária. Assim, não há qualquer abuso contratual por parte da instituição financeira que autorize a revisão das cláusulas pactuadas livremente pelas partes.

Ante o exposto e, considerando a incongruência das razões recursais com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo, integralmente, a decisão agravada.”

Em suas razões, o agravante reiterou a tese de nulidade dos atos processuais por erro de forma, em razão do indevido segredo de justiça; sustentou a ausência de constituição válida em mora, por ausência de entrega da notificação ao destinatário; apontou a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão; e reafirmou a abusividade da capitalização de juros, supostamente pactuada de forma diária. Pugnou pela reforma da decisão monocrática.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Mérito.

Conforme relatado, o Agravo Interno interposto por ALISSON GABRIEL DE HOLANDA SANTOS busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a liminar de busca e apreensão deferida na origem.

No que diz respeito à alegação de nulidade dos atos processuais em razão do indevido segredo de justiça, observo que, embora a publicidade dos atos processuais seja regra, conforme o art. 189 do CPC, o eventual erro quanto à tramitação sob sigilo não trouxe prejuízo ao agravante, que teve acesso aos autos, foi devidamente citado e apresentou defesa, inclusive agravando da decisão liminar. Assim, à míngua de demonstração de prejuízo concreto, não há que se falar em nulidade processual.

Quanto à alegada ausência de constituição válida em mora, também não merece acolhida a pretensão recursal. Consoante já decidido na monocrática agravada, restou comprovado nos autos que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, com juntada do respectivo AR, ainda que assinado por terceiro. Tal procedimento é suficiente, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 1132 do STJ, que fixou a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros”
.

No tocante à suposta necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, cumpre assinalar que a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido que a ausência do original pode ser suprida nos autos eletrônicos mediante certidão ou cópia digitalizada, especialmente quando ausente exigência judicial nesse sentido na origem ou inexistente impugnação específica antes da interposição do recurso. Ademais, a ausência do original, por si só, não impede o deferimento liminar da busca e apreensão, desde que haja elementos suficientes à demonstração da relação contratual e da inadimplência, como no caso.

Por fim, quanto à alegação de cláusula abusiva de capitalização diária, tal argumento também não subsiste. Do exame do contrato acostado aos autos, não se verifica previsão de capitalização diária dos juros, não havendo qualquer abusividade flagrante que autorize a revisão das cláusulas pactuadas.

Dessa forma, não se evidenciando ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, e considerando que ela se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a sua manutenção.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025